Tribunal: CARF
Processo: 13837.000494/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13837.000494/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.697 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
FABIO LEME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais e que atestem que o beneficiário do tratamento médico foi o
próprio contribuinte ou algum de seus dependentes relacionados na Declaração
de Ajuste Anual.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.696, de 13 de junho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13837.000471/2010-15, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou a
Impugnação Procedente em Parte de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.000494/2010-11
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.697 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13837.000494/2010-11

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
Dedução indevida de Despesas Médicas, já acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de
mora (até a lavratura).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o RECORRENTE
atendeu em parte a intimação para comprovar as deduções pleiteadas, razão pela qual foi mantida
a glosa de parte do valor deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas.
Impugnação
Na impugnação apresentada o Notificado alega, em síntese, em preliminar, que o
lançamento é nulo por falta de intimação prévia ao contribuinte, uma vez que intimado por
correspondência não recebida. No mérito, informa a juntada dos comprovantes de despesas
médicas, os quais atendem os requisitos legais de que tratam o art. 8o, § 2o, III da Lei 9.250/95, o
que permiti deduzilos dos rendimentos tributáveis em sua declaração de ajuste.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ de origem julgou a Impugnação Procedente
em Parte.
Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o
recurso voluntário solicitando, em síntese:
a) sejam reconhecidas as deduções com despesas médicas lançadas pelo
recorrente em sua declaração de rendas, posto os comprovantes ora apresentados, anulando por
consequência, a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ora em debate;
b) Seja determinado a retificação de ofício da declaração de rendas em debate a
fim de lançar em campo próprio os valores recebidos da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, tendo em vista a suspensão da
exigibilidade dos tributos incidentes sobre esse rendimentos, conforme medida liminar judicial
decretada pelo MM. Juiz Federal da 13a Vara Federal do Distrito Federal em favor da
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - ANABB.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
PRELIMINAR
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.697 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13837.000494/2010-11

Da nulidade do Lançamento. Cerceamento de Defesa
O
RECORRENTE
alega
que não foi
devidamente
intimado
para
esclarecimentos prévios, pois, na ocasião da expedição do Termo de Intimação
não se encontrava em sua residência. Com isso, não teve a oportunidade de
esclarecer ao agente de fiscalização os fatos e apresentar os documentos que
certamente não resultaria neste processo em curso.
Indaga que tem que ser aplicado disposto no art. 23 do decreto 70.235/72,
incisos II, que dispõe acerca da necessidade da assinatura, na intimação, do
sujeito passivo, seu mandatário ou preposto.
Pois bem, no processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por
pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art.
59 do Decreto no 70.235/1972.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado
por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a
violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos
demonstrados fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte. Assim
entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para
defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do
contraditório e da ampla defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018,
Rel. Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59
do Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo
diploma legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018,
Rel. Paulo Guilherme Déroulède)
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.697 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13837.000494/2010-11

Cabe ressaltar que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão-somente na fase litigiosa do processo judicial
ou administrativo, e não ao procedimento de investigação fiscal. Ou seja, apenas
a partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa,
com a instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é
assegurado ao contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
Entende-se descabido o argumento de cerceamento do direito de defesa em fase
procedimental em que impera o princípio inquisitório, no qual a pretensão fiscal
ainda não está consolidada, pois quando o sujeito passivo apresenta impugnação
e revela conhecimento sobre as imputações que lhe são feitas e os elementos nas
quais se baseiam é afastada a alegação de cerceamento do direito de defesa.
Dessa forma, verifica-se que depois de cientificado da exigência, o contribuinte
dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua impugnação, nos termos do
art. 15 do Decreto no 70.235/1972, o que ocorreu regularmente no presente caso,
motivo pelo qual não há que se falar em ofensa ao direito ao contraditório e à
ampla defesa.
Ademais, insta salientar que justamente em razão da lavratura do lançamento ter
decorrido sem o atendimento à intimação por parte do RECORRENTE, os
documentos apresentados pelo contribuinte em sede de impugnação foram
analisados pela autoridade lançadora antes de serem encaminhados à DRJ, em
atenção ao art. 6o-A da IN RFB no 958/2009.
Na ocasião, a autoridade lançadora retificou a Notificação de lançamento para
afastar a glosa de alguns valores de despesas médicas para os quais houve a
comprovação do efetivo pagamento. Antes, porém, a autoridade fiscal ainda
intimou o contribuinte e apontou quais documentos deveria apresentar para
atestar o pagamento das despesas médicas.
Ou seja, no presente caso, a ausência de manifestação do contribuinte na fase
inquisitória não lhe causou nenhum prejuízo, pois todos os documentos e razões
de defesa apresentadas com a impugnação foram analisados pela autoridade
lançadora, em revisão de ofício, antes de serem encaminhados para apreciação
pela DRJ. Ademais, após o despacho decisório, o contribuinte ainda foi
intimado para apresentar razões aditivas à impugnação.
No presente caso, constata-se que o RECORRENTE teve a oportunidade de
esclarecer os fatos e apresentar os documentos que entendesse necessário para
afastar o lançamento, não havendo prejuízo, ofensa ao contraditório ou ampla
defesa.
Diante do exposto, entendo que foi respeitado o direito ao contraditório e à
ampla defesa do RECORRENTE, não havendo razão para a nulidade do
presente lançamento.
MÉRITO
Despesas Médicas
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.697 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13837.000494/2010-11

Sobre o tema, a legislação aplicável tem clareza solar, assim dispõe o art. 8o, §
2o, II, da Lei no 9.250, de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Denota-se do acima exposto que a dedução a título de despesas médicas refere-
se apenas aos pagamentos efetuados pelo contribuinte (atestar que sofreu o ônus
da despesa) e devem ser relativos ao seu próprio tratamento ou ao de seus
dependentes (aqueles legalmente habilitados e indicados em declaração de
imposto de renda).
Ademais, o inciso III do mesmo dispositivo especifica os requisitos dos recibos,
e também prevê que as deduções de despesas médicas limitam-se a pagamentos
especificados e comprovados.
No presente caso, os recibos apresentados pelo RECORRENTE demonstram o
nome da RECORRENTE, valor, a prestação do serviço, nome do profissional,
endereço e seu carimbo com CPF e inscrição no Conselho profissional. Porém,
tais documentos, isoladamente, não comprovam o efetivo desembolso do valor
glosado, requisito exigido pela lei e solicitado pela autoridade lançadora para
fins de comprovação da despesa declarada.
Igualmente, as declarações dos profissionais, com firma reconhecida, afirmando
que os serviços descritos nos recibos foram de fato prestados e recebidos os
numerários por ambos, também não atestam o efetivo pagamento da despesa por
parte do contribuinte.
Ora, imaginemos que os referidos honorários foram, de fato, recebidos pelos
profissionais (o que se considera apenas para argumentar), conforme
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.697 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13837.000494/2010-11

informação prestada nas declarações e recibos. Contudo, suponha-se que tais
valores foram pagos por um terceiro, que não o contribuinte. Nesta situação
hipotética, o contribuinte não pode deduzir em sua declaração tais despesas
médicas, pois a lei exige que as deduções “restringe-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte”.
Por tal razão, é de suma importância o contribuinte demonstrar que ele – ou
algum membro de sua família – sofreu o ônus da despesa médica a fim de poder
deduzi-la em sua declaração de ajuste anual.
Conforme dispunha o Decreto no 3.000/99 (Regulamento de Imposto de Renda,
vigente à época dos fatos), todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
O RECORRENTE alega que o valor foi pago em dinheiro. Ocorre que deveria o
contribuinte, ciente da necessidade da declaração de tal valor, ter se munido das
documentações básicas probatórias, como a demonstração de saques em valores
e datas compatíveis com o dispêndio ou qualquer outro meio probatório hábil a
comprová-lo, não podendo esse julgador se valer apenas de recibos e de
alegação dos profissionais para excluir o presente débito, sobretudo quando
representa quantia vultuosa.
Portanto, entendo que deve ser mantida a glosa.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.697 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13837.000494/2010-11

Fl. 147
DF CARF MF
Original